Tribunal: TJSP
Processo: 1092195-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento dos recursos interpostos pelas partes rés - As apelações oferecidas satisfazem os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que fazem expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formulam pedido de reforma do r. ato judicial

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento dos recursos interpostos pelas partes rés - As apelações oferecidas satisfazem os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que fazem expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formulam pedido de reforma do r. ato judicial recorrido.
PROCESSO – Rejeição da arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento do direito de defesa.
CONTRATO BANCÁRIO – Reconhecimento de que restou demonstrado que as partes firmaram contrato bancário nominado "Multiproteção Bradesco", com previsão de frequência de pagamento anual do prêmio na conta corrente da parte autora, uma vez que: (a) a alegação genérica de preenchimento abusivo do contrato deve ser afastada, pois além de lastreada em fatos indeterminados e insuscetíveis de prova, é de se ver que eventual – eventual, porque não provada - assinatura do contrato pela consumidora, antes do preenchimento dos campos destinados à periodicidade da relação, não impedia a instituição financeira inserir o período ajustado, por implicar mandato tácito para preenchimento; e (b) em contato telefônico com preposto do banco réu, foi esclarecido à autora a modalidade de contratação celebrada, e informada a possibilidade de cancelar o desconto do prêmio referente ao ano de 2019 antes de seu vencimento, sendo certo a parte autora não comprovou, ou sequer alegou, ter realizado referida solicitação junto às rés – Reconhecimento da exigibilidade do contrato objeto da ação de no 1868786-7, com ajuste de frequência de pagamento anual e não único, como alegado pela parte autora, impondo-se, a reforma da r. sentença, julgar improcedente a ação, com relação ao pedido de inexistência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança com frequência anual da quantia de R$131.416,67.
ATO LÍCITO - Lícito o encerramento unilateral do contrato de conta corrente da parte autora pela parte ré instituição financeira, visto que precedida de regular notificação prévia da parte autora.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO, RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS, POR CULPA DAS RÉS, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DOBRO - Como o lícito o encerramento unilateral do contrato de conta corrente da parte autora pela parte ré instituição financeira, por desinteresse comercial, não é fato gerador da perda do direito da parte cliente de ter acesso a informações sobre investimentos junto ao banco réu, nem à devolução dos valores aplicados, é se reconhecer que a ilícita recusa das partes rés em prestarem tais informações, bem como devolver as aplicações realizadas após o encerramento unilateral da conta, quando solicitadas pela parte cliente, (a) configurou ato ilícito e defeito do serviço, por violação da cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia, que compreende os deveres de segurança, cooperação, informação, ou mesmo os deveres de proteção e cuidados relativos à pessoa e ao patrimônio de seus clientes; e (b) constitui falta grave suficiente, para justificar a inviabilidade da manutenção do vínculo contratual entre as partes relativamente aos contratos pendentes, com acolhimento do pedido de resolução dos mesmos, com reconhecimento de culpa das partes rés e a obrigação destas de restituir à parte autora os valores aplicados, com incidência de correção monetária e de juros de mora - Ainda que por outros fundamentos: (a) manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de procedência da ação para: (a.1) acolher o pedido de resolução, ou rescisão, conforme termo empregado pela sentença, por culpa das partes rés, e (a.2) de condenação das partes rés, solidariamente, solidariamente, à devolução do valor de R$ 131.416,67, de forma simples, bem como dos valores investidos pela Autora em produtos constantes dos contratos rescindidos (no 1868786-7, 1912808-7 e 2045208-0), incidindo sobre o montante juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar do ajuizamento do feito; (b) manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de rejeição dos pedidos de parte autora de devolução: (b.1) de valor objeto do contrato contrato no 1707486; e (b.2) em dobro; e (c) reforma da a r. sentença, para condenar as partes rés, solidariamente, também ao pagamento do valor investido no contrato de VGBL, de forma simples, com incidência de correção monetária a partir da data da emissão.
DANOS MORAIS – O saldo negativo na conta da parte autora e a redução de pontos no sistema de credit scoring decorreram de prática de ato lícito das partes rés, visto que resultaram da falta de saldo da conta corrente da parte autora, uma vez que foi efetuado o débito da quantia prevista no contrato - A ilícita recusa das partes rés em forneceram informação sobre investimentos realizados e na devolução de valores aplicados das após o lícito encerramento unilateral da conta, quando solicitadas pela parte cliente, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - O envio de cartão de débito não solicitado e efetivada depois da regular notificação prévia da parte autora, para encerramento unilateral da conta, por desinteresse comercial, como acontece no caso dos autos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral (Súmula 532/STJ) – Comprovado o ato ilícito e o defeito de serviço, consistente na ilícita recusa das partes rés em prestarem tais informações, bem como devolver as aplicações realizadas após o lícito encerramento unilateral da conta, quando solicitadas pela parte autora cliente, bem como o envio de cartão de débito não solicitado e efetivada depois da regular notificação prévia da parte autora, para encerramento unilateral da conta, por desinteresse comercial, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação das partes rés, solidariamente, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos morais decorrentes do ilícito em questão – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação das partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, reformando-a para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$25.000,0, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Recursos providos, em parte.